Tribunal: TJMT
Processo: 1007876-06.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007876-06.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOAQUIM MARTINS NETO - CPF: 371.359.888-68 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ELAINE CARDINALI AERE - CPF: 052.768.308-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO."

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – NECESSIDADE DE DEPÓSITO INTEGRAL DO DÉBITO IMPUGNADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

1. Para o deferimento de tutela de urgência, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

2. O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

3. Recurso conhecido e provido, decisão reformada.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Flávio Miraglia Fernandes, na
“AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
n.o 1006116-93.2023.8.11.0041, ajuizada por JOAQUIM MARTINS NETO em face da parte agravante, em trâmite na 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, deferiu o pedido liminar e determinou a suspensão do crédito tributário, nos seguintes termos (ID. 112497346 – proc. n.o 1006116-93.2023.8.11.0041):

“Vistos, etc...

Cuida-se de Ação Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela de urgência proposta por JOAQUIM MARTINS NETO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Assevera que em data de 30.09.2022 fora surpreendido pela fiscalização por meio do TAD n. 1159143-4, que culminou em processo administrativo, condenando a requerente ao pagamento de multa no importe de R$ 67.500,00 (sessenta e sete mil e quinhentos reais).

À vista do exposto, pugna pela suspensão da exigibilidade do crédito nos termos do 151, V, do CTN.

Juntou documentos e arcou com o pagamento de custas.

É o necessário.

No tocante à exigibilidade do crédito, em cognição sumária, vislumbro, prima facie, a presença dos pressupostos necessários para o deferimento da tutela.

Pretende a parte autora a suspensão da exigibilidade do crédito exigido por meio do TAD N. 1159143-4.

Sobre o assunto, sabe-se que de acordo com o artigo 151, inciso “V” do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de “concessão de medida liminar ou de tutela antecipada” nas ações ordinárias ou mandamentais.

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;
II -
o depósito do seu montante integral
; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a
concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);
VI – o parcelamento”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que as modalidades de suspensão do crédito tributário do artigo 151 do Código Tributário Nacional são distintas e independentes, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...] 2.
As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR PREPARATÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONEXÃO COM ANTERIOR MEDIDA CAUTELAR DE MESMA FINALIDADE. INEXISTÊNCIA. DÉBITOS REFERENTES A AUTUAÇÕES FISCAIS DISTINTAS. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA. CANCELAMENTO.

1. O Plenário do STJ decidiu que "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2, sessão de 09/03/2016).

3.
Hipótese em que as medidas cautelares manejadas com o objetivo de suspender a exigibilidade do crédito tributário mediante depósito judicial não guardam entre si vínculo jurídico apto a configurar a hipótese de conexão e a distribuição por dependência, visto que tais medidas são preparatórias de ações antiexacionais (anulatórias) independentes, voltadas contra autuações fiscais distintas e respaldadas em fundamentos legais também diferentes.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 832.354/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 19/3/2019.) (grifei).

Nesse sentido, observa-se a doutrina:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito

tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.
(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778)

No entanto, a suspensão do crédito tributário com fulcro no inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrado na ação a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo)
previsto art. 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

A par disto, conclui-se pelo deferimento da medida, uma vez que a existência do TAD pode afetar a atividade econômica do requerente, visto a suspensão da inscrição estadual, circunstâncias que demonstram a plausibilidade da liminar invocada, uma vez que “
o Plenário do Supremo Tribunal Federal considera inconstitucionais as medidas fiscais que se revestem de restrições abusivas, limitadoras do livre exercício da atividade econômica”
(STF – AG.ERG no RE com Agravo 917.191-SP).

Portanto, preenchidos os requisitos para a demonstração do fumus boni iuris e o periculum libertatis, que se caracteriza na medida da autoridade fiscal em obstar o exercício da atividade econômica, “vislumbra-se provável violação aos artigos 1o, inciso IV, e 170, caput e parágrafo único, ambos da Constituição Federal”. (N.U 1010574-53.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

Posto isso,
defiro o pedido liminar
para determinar a suspensão do crédito tributário constituído por meio dos TAD N.° 1159143-4, bem como determinar ao requerido que se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa; negar a expedição de certidão em função dos aludidos débitos, bem como seja obstada a inscrição nos órgãos de inadimplência, até ulterior decisum deste juízo.

Ante as especificidades do Ofício Circular no 03/GPG/PGE/2016, para adequar o rito processual às necessidades do conflito e otimizar a economia e eficácia processual, dispensa-se a designação de audiência de conciliação (art. 334, § 4o, II e 139, VI ambos do CPC c/c Enunciado no 35 da ENFAM, Enunciado no 54 do Fórum Nacional do Poder Público e do Enunciado no

24 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho de Justiça Federal), eis que, pela natureza dos interesses em disputa, a auto composição revela-se inoportuna.

Cite-se o requerido para, querendo, no prazo legal contestar a ação.

Na hipótese em que a parte ré alegar, em sua contestação, fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito da parte autora ou quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o procurador constituído em favor da parte requerente, via DJE, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC.

Exauridos os prazos, o que deverá ser certificado nos autos, CONCLUSO para deliberação sobre necessidade de intimação do órgão ministerial e para os fins do artigo 347 do CPC.

Publique-se. Cumpra-se.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito
”

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, ao argumento de que
“a eventual concessão da medida liminar infringiria o art. 151, inc. II do CTN, já que a exigibilidade do crédito tributário somente poderá ser interrompida nas hipóteses previstas taxativamente nesse comando legal”.

Assevera que
“o simples fato de existir pretensão deduzida em Juízo voltada à discussão do crédito tributário não constitui hipótese autorizativa para suspensão de sua exigibilidade, máxime porque tal circunstância não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 151 do Código Tributário Nacional”.

Narra, ainda, que
“a mera propositura de ação impugnando o crédito tributário, não tem o condão de suspender a sua exigibilidade.”

Sustenta, também, que
“não cabe falar de suspensão da exigibilidade do crédito tributário e nem na expedição de Certidão Positiva com Efeitos de negativa, uma vez que não há garantia nos autos”.

No mesmo sentido, aduz que
“nem mesmo a execução comum, regulada pelo Código de Processo Civil, pode ser suspensa sem que o juízo esteja garantido, menos ainda, então, o crédito tributário, que é cercado de privilégios, dentre eles, a presunção de veracidade e legitimidade, nos termos do art. 204 do CTN.”

Relata que, diferentemente do fundamentado na decisão agravada, não se verifica nos autos a probabilidade do direito invocado, o qual, segundo entende, é requisito indispensável para a concessão da liminar.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“
a)
Seja concedido efeito suspensivo ao recurso
,
nos termos do arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC,
de modo a paralisar a eficácia da decisão interlocutória recorrida,
até que haja o pronunciamento definitivo do colegiado;

b) Seja
intimada a parte agravada,
na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;

c)
No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida
.”

O pedido liminar foi
deferido

(ID. 164747681).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (ID. 167378682).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público, capaz de ensejar a intervenção ministerial, conforme manifestação de ID. 170198158.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a
decisão que
deferiu o pedido liminar nos autos da ação anulatória,
“para determinar a suspensão do crédito tributário constituído por meio dos TAD n.o 1159143-4, bem como determinar ao requerido que se abstenha de inscrever o débito em dívida ativa; negar a expedição de certidão em função dos aludidos débitos, bem como seja obstada a inscrição nos órgãos de inadimplência, até ulterior
decisum
deste juízo.”

Inicialmente, mister se faz destacar que,
em recurso de agravo de instrumento é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, visto que restrito ao exame do acerto ou não da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Em outras palavras, o presente recurso se restringe à análise dos requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, para o fim de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso V,
do Código Tributário Nacional
.

E, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, cumpre anotar que, de acordo com o supramencionado artigo, é possível a suspensão do crédito tributário por meio de
“concessão de medida liminar ou de tutela antecipada”
nas ações ordinárias
ou mandamentais
, confira-se:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial
;

(Incluído pela Lcp no 104, de 2001);

VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes”.

Extrai-se, portanto, que as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO. [...]
2. As hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes: AgInt no REsp 1.447.738/RJ, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/5/2017; AgRg no AREsp 449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30/10/2014; e AgRg no REsp 1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”. (STJ - REsp 1809674/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

O Professor Eduardo de Moraes Sabbag,
in
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1076-1077, ensina da seguinte maneira:

“(...)

As tutelas de urgências poderão ser concedidas, desde que haja elemento que demonstrem o fumus boni iuris (probabilidade do direito vindicado) e o periculum in mora (perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo).

(...)

A suspensão do crédito tributário, por meio de tutela concedida em ação judicial, consta expressamente no rol dos incisos do art. 151 do CTN, o que equivale dizer que a extinta “medida cautelar” foi substituída pela atual tutela antecipada antecedente – um tipo de tutela de urgência que pode ser considerada a causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. (...)”.

Ainda, segundo o preceito discorrido na obra “Código Tributário Nacional Comentado”, de Coordenação do doutrinador Vladimir Passos de Freitas:

“Concessão de liminar em mandado de segurança. Até janeiro de 2001, esse era o único provimento judicial relacionado com causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário. Em razão disso, multiplicaram-se decisões nos tribunais, até mesmo no Superior Tribunal de Justiça, negando o poder de cautela geral do juiz para suspender a exigibilidade do crédito tributário, ainda que houvesse o perigo da demora e o direito se revelasse plausível.
Felizmente, a situação veio a ser corrigida pela Lei Complementar 104, de 10/01/2001, que incluiu o inciso V no art. 151, prevendo expressamente que suspende a exigibilidade do crédito tributário, também concessão de medida liminar ou tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial”.

(FREITAS, Vladimir Passos. Código Tributário Nacional Comentado: doutrina e jurisprudência, artigo por artigo, inclusive ICMS e ISS. 5a Ed. Editora Revista dos Tribunais, 2011, p. 778).

Assim sendo, a suspensão do crédito tributário com base no artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência
(probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo),

como explicita o artigo 300 e seguintes, do Código de Processo Civil.

No caso, a parte agravante ajuizou, na origem, ação anulatória de débito fiscal, visando à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, constante do TAD n.o 1159143-4, lavrado em razão do descumprimento da obrigação acessória, pois realizado o transporte de bem/mercadoria desacompanhado de documentação fiscal
idôneo.

Sobre o assunto, oportuno relembrar que na operação de compra e venda de mercadoria, devolução, e/ou remessa de bens, ainda que não se trate de operação mercantil, antes do transporte interestadual deve ser emitida a nota fiscal idônea referente ao negócio, a qual deve acompanhar o produto/mercadoria/bem durante todo trajeto até chegar ao seu destino.

Isso porque, de acordo com a Lei Estadual n.o 7098, vigente à época da autuação, todo e qualquer transporte interestadual de bem ou mercadoria deve ser acompanhado de documento fiscal idôneo e previamente emitido, para o fim de se demonstrar a regularidade da operação
.

Sendo assim, a princípio, inexiste ilegalidade na autuação do Fisco quando há configuração de infração à ordem tributária estadual, notadamente pela inobservância de obrigação acessória.

Neste contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo, para suspender a exigibilidade do crédito tributário em discussão.
Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO OU O RISCO DO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – REQUISITOS NÃO EVIDENCIADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 151, do CTN, trata das hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, incluindo a possibilidade por concessão de medida liminar ou de tutela antecipada – inciso V; contudo, deve ser concedida, apenas, à luz da presença dos requisitos necessários para o provimento específico.

(N.U 1016038-87.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023)

Por fim,
como dantes mencionado, não se constata que o juízo tenha sido garantido pela parte devedora nos termos dos dispositivos legais supramencionados.

Feitas estas considerações, não se apresenta admissível o deferimento de tutela provisória com a finalidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado.

Diante do exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a decisão agravada e, em consequência, indeferir o pedido liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023